Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão quanto a cláusulas contratuais sobre responsabilidade por danos e perda total. Ausência de vício no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que o condenou o autor ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito com veículo locado. O embargante alega omissão do julgado, ao argumento de que o contrato previa responsabilidade apenas em caso de perda total — hipótese que não se configurou, pois o orçamento de reparo (R$ 98.762,69) não atingiu 75% do valor da Tabela FIPE (R$ 138.170,00). Alega, ainda, ausência de prova técnica quanto à embriaguez, que teria fundamentado a exclusão da cobertura contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de apreciar cláusulas contratuais relevantes que limitariam a responsabilidade do embargante à hipótese de perda total, à luz dos percentuais contratualmente previstos e (ii) saber se houve omissão na análise da alegada inexistência de prova técnica da embriaguez como fator excludente da cobertura securitária e se isso influenciaria a responsabilização do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao afirmar que, independentemente da caracterização de perda total, o contrato previa a responsabilidade do locatário pelos danos causados ao veículo, mesmo sem culpa, nos termos da cláusula 13.2.
4. Quanto à embriaguez, o acórdão considerou suficientes os indícios constantes do boletim de ocorrência para reconhecer o agravamento do risco, não havendo obrigatoriedade de prova pericial ou exame de alcoolemia.
5. Não foram constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme exige o art. 1.022 do CPC. As alegações do embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que prevê responsabilidade objetiva do locatário por danos ao veículo é suficiente para justificar sua responsabilização, ainda que não configurada a perda total. 2. A ausência de prova técnica de embriaguez não impede o reconhecimento do agravamento do risco quando há elementos nos autos que o indicam.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 422 e 475. Jurisprudência relevante citada: não indicada.